Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702278-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCILENE EVANGELISTA ALVES AGRAVADO: RAFAELA ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, tão somente para análise do recurso, com objetivo de evitar cerceamento de defesa. Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2022 17:20:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador